Tribunal: STF
Processo: HC 263870
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE PERTURBAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a concessão de liberdade provisória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, bem assim no risco de perturbação da instrução criminal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.